Tribunal: TJDFT
Processo: 0739794-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: Ementa. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA. TRATAMENTO. SAÚDE. ATESTADO MÉDICO PARTICULAR. NÃO HOMOLOGADO. JUNTA MÉDICA OFICIAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela vindicada na petição inicial, que visava impedir descontos no contracheque da parte autora decorrentes da não homologação de licença para tratamento de saúde do servidor.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da constatação do atendimento aos requisitos previstos no artigo 300 do CPC para o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
III. Razões de decidir
3. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que defere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a ausência de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional.
4. Não evidenciada a presença da probabilidade do direito invocado ou do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor na petição inicial.
5. O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.
6. O afastamento das conclusões do processo administrativo demanda a devida instrução probatória, inadmissível na via estreita do agravo de instrumento.
IV. Dispositivo
7.Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; art. 273, Lei Complementar no 840/2011.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2024716, 0712420-53.2025.8.07.0000, Rel. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, j. 23/07/2025, DJe. 04/08/2025.